Tribunal: STF
Processo: Rcl 49027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A em face de duas decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região: (i) na primeira, em juízo de retratação, foi determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas a partir da citação; (ii) na segunda, em juízo de admissibilidade de recurso de revista, foi indeferido o pleito de sobrestamento fundado na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.046 (Autos nº 0011060-17.2017.5.03.0017).



    2. Narra a inicial que o juízo de primeira instância, julgando parcialmente procedente a reclamação trabalhista, determinou a incidência da TR aos créditos vencidos até 24.03.2015 e, a partir daí, do IPCA-E, mais juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. A decisão foi mantida em sede de recurso ordinário. Após a interposição do recurso de revista pela ora reclamante, decidiu o Tribunal Regional por sobrestar o processo, em conformidade com a determinação de suspensão proferida nas ADCs 58 e 59. Julgadas as ações de controle concentrado, determinou-se o retorno dos autos à Turma Recursal para adequar o julgado à tese firmada por esta Corte. Em nova decisão, a autoridade reclamada deu parcial provimento ao apelo da empresa ré, ora reclamante, para determinar a incidência da TR para atualização dos créditos trabalhistas após a citação, sob o fundamento de que se postulou a aplicação apenas deste índice, o que impediria a aplicação dos índices determinados pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se incorrer em julgamento "ultra petita".



    3. A parte reclamante alega que, ao não aplicar o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADCs 58 e 59, no sentido de aplicar a Selic como fator de atualização dos créditos trabalhistas a partir da citação, o ato reclamado teria violado a autoridade do que decidido pelo STF na ocasião. Ressalta que: (i) as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade produzem eficácia vinculante desde a publicação da ata de seu julgamento; (ii) os paradigmas suscitados determinaram a aplicação retroativa da taxa SELIC aos "processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal)", o que é o caso dos autos; (iii) a determinação dos índices de correção monetária é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer momento, inclusive de ofício.



    4. Defende, ainda, que a controvérsia existente nos autos envolve a validade de norma coletiva "que permitiu a flexibilização da jornada de trabalho, permutando a discussão sobre se o vendedor/prospector exerce ou não atividade externa por diversas vantagens previstas ou não em lei e que são mais benéficas". Sustenta, assim, que ao indeferir seu pedido de sobrestamento do processo, a autoridade reclamada teria afrontado a ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    5. Requer, em caráter liminar, a cassação do acórdão do recurso ordinário exarado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ou, subsidiariamente, da decisão denegatória do recurso de revista e, em qualquer das hipóteses, que seja determinada a imediata suspensão do processo. Ao final, postula pela confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do ARE 1.121.633.



    6. Em atendimento a despacho, a parte reclamante juntou o comprovante de recolhimento das custas processuais.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado.



    9. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, realizado na página eletrônica de acompanhamento, verifica-se que, em 19.10.2021 (após o ajuizamento da presente reclamação), o Tribunal Superior do Trabalho, por conta própria, determinou a suspensão do processo de origem, com base no Tema 1.046 da repercussão geral, até o julgamento da matéria pelo STF. Confira-se o teor da decisão:



    “A questão jurídica debatida nos autos, a saber, validade de norma coletiva que prevê jornada externa de trabalho sem a possibilidade de controle de horário, é objeto do Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF (ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/05/19, ementa: “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), no qual foi ordenada a suspensão dos recursos que versem sobre a mesma matéria, com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez reconhecida sua repercussão geral. 



    Nesse contexto, determino a remessa dos autos à Secretaria da 4ª Turma para aguardar decisão a ser proferida no leading case citado.”



    10. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.



    11. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator